Tribunal: TRF3
Processo: 5006218-94.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
547/549)

5006218-94.2019.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006218-94.2019.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: BENEDITO ORTIZ DE GODOY

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 77 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O segurado, portador de gonartrose, alegou incapacidade para o exercício de sua atividade habitual de eletricista. A decisão recorrida baseou-se em laudo pericial que atestou a capacidade laborativa. O recurso sustenta a necessidade de análise das condições pessoais e sociais, invocando a Súmula 47 da TNU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de incapacidade laborativa para fins de concessão de benefício previdenciário e a obrigatoriedade de análise das condições pessoais e sociais do segurado quando a perícia médica conclui pela plena capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de benefício por incapacidade, é imprescindível a comprovação da impossibilidade de desempenho da atividade laborativa. A existência de doença, por si só, não se confunde com incapacidade, podendo o segurado conviver com a patologia sem prejuízo de sua subsistência.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, deve prevalecer sobre documentos médicos particulares, salvo prova robusta em sentido contrário. No caso, o expert foi categórico ao afirmar a ausência de limitações funcionais impeditivas ao trabalho, a despeito do diagnóstico de artrose.

5. A análise das condições pessoais e sociais, prevista na Súmula 47 da TNU, restringe-se às hipóteses de incapacidade parcial. Constatada a capacidade laborativa plena pela prova técnica, aplica-se a Súmula 77 da TNU, segundo a qual o julgador não é obrigado a analisar as condições subjetivas do segurado quando não reconhecida a incapacidade para a atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. A existência de doença não implica necessariamente o reconhecimento de incapacidade laborativa para fins previdenciários. 2. Nos termos da Súmula 77 da TNU, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado quando a perícia médica judicial atesta a plena capacidade para a atividade habitual."

Legislação relevante citada: Lei n.o 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TNU, Súmula 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006218-94.2019.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: BENEDITO ORTIZ DE GODOY

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BENEDITO ORTIZ DE GODOY em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de São José dos Campos/SP, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença fundamentou-se na prova pericial produzida, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da parte autora, não obstante o diagnóstico de gonartrose (artrose de joelho). O magistrado a quo consignou que a existência de doença não se confunde com a incapacidade para o trabalho habitual e que não foram apresentados elementos suficientes para desconstituir o laudo do perito judicial.

Em suas razões recursais, a parte autora, representada pela Defensoria Pública da União (DPU), pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que a patologia ortopédica que a acomete (gonartrose) é grave e impeditiva para o exercício de sua atividade habitual de eletricista, a qual exige esforço físico, agachamento e subida em escadas. Alega que o laudo pericial está em descompasso com a documentação médica particular apresentada e invoca a aplicação da Súmula 47 da TNU, argumentando que as condições pessoais e sociais (idade avançada e baixa escolaridade) devem ser consideradas para o reconhecimento do direito ao benefício, ante a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, previstos no Código de Processo Civil.

Do Mérito

A questão controvertida nestes autos cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n.o 8.213/91, para a concessão dos referidos benefícios, exige-se a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigida) e a existência de incapacidade laboral, temporária ou permanente, para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No caso concreto, o cerne do recurso reside na alegação de incapacidade laborativa decorrente de patologia ortopédica.

Para a elucidação da controvérsia, foi realizada perícia médica judicial (Id. 279272272), na qual o perito, Dr. Flávio Henrique de Medeiros, após exame clínico e análise da documentação médica, diagnosticou a parte autora como portadora de gonartrose (CID M17.9).

Contudo, ao avaliar a repercussão funcional da moléstia, o expert foi categórico ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual declarada (eletricista). O perito esclareceu que, não obstante a presença da alteração degenerativa no joelho, o exame físico não revelou limitações funcionais significativas que impeçam o desempenho das tarefas inerentes à profissão da parte autora.

Cumpre destacar que a existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho. É perfeitamente possível que um segurado seja portador de determinada patologia e, ainda assim, mantenha sua capacidade laborativa preservada, seja porque a doença está controlada, seja porque não gera impedimento para os atos da vida profissional.

No que tange à alegação de prevalência dos atestados médicos particulares sobre o laudo pericial, impende ressaltar que o perito judicial é profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e submetido ao compromisso de imparcialidade. Suas conclusões, embasadas em exame técnico direto, devem prevalecer, salvo se existirem nos autos elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese. Os documentos trazidos pela apelante apenas comprovam o diagnóstico, fato que foi devidamente considerado pelo perito, mas não são suficientes para infirmar a conclusão técnica sobre a preservação da capacidade laboral.

Quanto ao pedido de análise das condições pessoais e sociais da parte autora (idade e nível de escolaridade), com fulcro na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), entendo que não assiste razão à recorrente.

A referida súmula orienta que as condições pessoais devem ser sopesadas quando reconhecida a incapacidade parcial. No entanto, quando a prova técnica atesta a plena capacidade laborativa, como ocorre nestes autos, torna-se despicienda a análise das condições subjetivas. Aplica-se, neste ponto, o entendimento consolidado na Súmula 77 da TNU:

"O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual."

Dessa forma, não comprovada a incapacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. SÚMULA 77 DA TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O segurado, portador de gonartrose, alegou incapacidade para o exercício de sua atividade habitual de eletricista. A decisão recorrida baseou-se em laudo pericial que atestou a capacidade laborativa. O recurso sustenta a necessidade de análise das condições pessoais e sociais, invocando a Súmula 47 da TNU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de incapacidade laborativa para fins de concessão de benefício previdenciário e a obrigatoriedade de análise das condições pessoais e sociais do segurado quando a perícia médica conclui pela plena capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de benefício por incapacidade, é imprescindível a comprovação da impossibilidade de desempenho da atividade laborativa. A existência de doença, por si só, não se confunde com incapacidade, podendo o segurado conviver com a patologia sem prejuízo de sua subsistência.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, deve prevalecer sobre documentos médicos particulares, salvo prova robusta em sentido contrário. No caso, o expert foi categórico ao afirmar a ausência de limitações funcionais impeditivas ao trabalho, a despeito do diagnóstico de artrose.

5. A análise das condições pessoais e sociais, prevista na Súmula 47 da TNU, restringe-se às hipóteses de incapacidade parcial. Constatada a capacidade laborativa plena pela prova técnica, aplica-se a Súmula 77 da TNU, segundo a qual o julgador não é obrigado a analisar as condições subjetivas do segurado quando não reconhecida a incapacidade para a atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. A existência de doença não implica necessariamente o reconhecimento de incapacidade laborativa para fins previdenciários. 2. Nos termos da Súmula 77 da TNU, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado quando a perícia médica judicial atesta a plena capacidade para a atividade habitual."

Legislação relevante citada: Lei n.o 8.213/1991, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil, art. 85, § 11 e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47; TNU, Súmula 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão